Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. TUTELA ANTECIPADA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
Se o pedido veiculado pela parte, nesta sede recursal, semelhantemente ao que ocorrera no pedido inicial, não se amolda às hipóteses plausíveis para a concessão de tutela de urgência, de acordo com os artigos 1.019 e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, não há razão para a modificação da decisão monocrática que indeferiu esse pedido em sede liminar.
Recurso conhecido e desprovido.